Tribunal: TJMT
Processo: 1014785-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014785-06.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDECI VIEIRA DA SILVA - CPF: 523.394.911-34 (APELANTE), VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 793.921.481-00 (APELANTE), ROSINEIDE MARIA DE SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, ASFIXIA POR AFOGAMENTO, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO, ATENUAÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO SEGUNDO APELANTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DAS PENAS -

UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA MAJORAR A PENA-BASE - INTENSO SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - PREMISSAS DO STJ - INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO - AGRAVAMENTO DA PENA-BASE VEDADO -

SÚMULA 444 DO STJ -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MOTIVAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS - ARESTO DO STJ E TJMT - 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - ATENUANTE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - CONDUTA SOCIAL - CARÁTER COMPORTAMENTAL

- RELACIONAMENTO DO ACUSADO NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

PONDERAÇÃO NEGATIVA SOPESADA NA REITERAÇÃO CRIMINOSA IMPERTINENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE DO APELANTE NO CONTEXTO AUTUADO - JULGADO DO TJMT

- PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, asfixia por afogamento, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de duas delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE).

O intenso sofrimento causado à vítima também justifica a elevação da pena-base (STJ, HC no 490.907/RJ).

O feminicídio [não utilizado com agravante genérica] justifica a negativação dos motivos do crime (STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG).

“É

vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula 444).

A avaliação desfavorável das consequências do crime está motivada com base em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042).

Ao se considerar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -, mostra-se proporcional o aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância tida por desfavorável (STJ, AgInt no AREsp 1341203/PR).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC).

A conduta social possui caráter comportamental e se revela no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99).

Se inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, deve ser afastada a avaliação negativa dessa circunstância
(TJMT, Ap 129345/2014).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1014785-06.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VALDECI VIEIRA DA SILVA

VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDECI VIEIRA DA SILVA e VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 667812), que condenou o
primeiro
por homicídio qualificado [motivo torpe, asfixia por afogamento, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2°, I, III e IV e VI § 2°-A do CP -, e o
segundo
por homicídio qualificado [asfixia por afogamento, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] a 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão - art. 121, § 2°, III e IV e VI, § 2°-A do CP - (ID 17847458).

Os apelantes sustentam que: 1)

o aumento da pena-base em 5 (cinco) anos para cada circunstância judicial desfavorável seria desproporcional e desarrazoado; 2) a confissão de VALDECI VIEIRA DA SILVA ensejaria a atenuação da pena no patamar de 1/6 (um sexto); 3) a conduta social e personalidade de VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA foram negativadas sem fundamentação idônea.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 17847491).

Prequestionam o art. 93, XI, da CF, e o art. 59 do CP.

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 17847993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Homicídio - Condenação - Irresignação defensiva - Pedidos vários sustentando erro e injustiça na aplicação da pena - Inviabilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Autor usa crueldade excessiva ao matar ex-esposa: estrangulamento, pauladas na cabeça e afogamento - Sessão do Júri conforme legislação vigente - Decisão dos jurados ancorada nas provas - Respeitando princípio constitucional da soberania do Conselho de Sentença, o Magistrado presidente do Tribunal do Júri condenou VALDECI nas sanções do art. 121 § 2°, I, III, IV, VI c/c § 2°-A, I do CP; e também VALDOMIRO nas sanções do art. 121 § 2°, III e IV e VI c/c § 2°-A, I do CP - Dosimetria idoneamente e com muita propriedade fundamentada pelo Magistrado - Tal crime demanda combate rigoroso; caso contrário, incorre-se em apologia ao crime - Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 30493491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

na data de 07 de janeiro de 2017, no período noturno, no interior da residência localizada à rua 29, Qd. 15, casa 21, bairro Marechal Rondon, e, em ato contínuo, na rodovia MT-270, proximidades da Vila Paulista, ponte sobre o Rio Vermelho, nesta cidade e comarca, o denunciado Valdeci Vieira da Silva, agindo de maneira consciente e voluntária, por motivo torpe, com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, matou a ex-mulher Rosineide Maria de Souza, para o que contou com o auxílio material do denunciado Valdomiro Vieira da Silva, que efetivamente concorreu para a consumação do torpe crime. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VALDECI VIEIRA DA SILVA como incurso no crime descritos no art. 121, § 2o, incisos I (motivo

torpe), III (emprego de asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino [§ 2°-A, inciso I - violência doméstica]), do Código Penal. Denuncia também VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA como incurso no art. 121, § 2o, incisos III (emprego de asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino [§ 2o-A, inciso I - violência doméstica]), do Código Penal, aplicando-se ao caso o art. 29, caput, do CP [...].”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça -

ID 17818004)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1) Que no dia 07 de janeiro de 2018, no período noturno, no interior da residência localizada 231Rua 29, Quadra 15, n° 21, Bairro Marechal Rondon, e, em ato continuo, na rodovia MT-270, proximidades da Vila Paulista e sobre a ponte sobre o Rio Vermelho, nesta cidade, a vítima Rosineide Maria de Souza, sofreu traumatismo craniano e afogamento, conforme laudo de necropsia, fls. 141/148? [...]

2) Essas lesões foram a causada morte da Vítima Rosineide Maria de Souza? [...]

3) O réu Valdeci Vieira da Silva foi o autor destas lesões?[...]

4) Os jurados absolvem o réu‘?

5) Que o acusado agiu sob o domínio de Violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da Vítima?[...]

Série II - Qualificadoras

1)

O acusado Valdeci Vieira da Silva agiu por motivo torpe?[...]

2) Que o crime foi praticado com emprego de asfixia por afogamento?[...]

3) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da Vítima?[...]

4) O crime foi praticado contra a mulher por raz6esda condição do sexo feminino envolvendo Violência doméstica e familiar?[...]

Série III – Materialidade e autoria do homicídio em relação ao réu Valdomiro Vieira da Silva

1) Que no dia 07 de janeiro de 2018, no período noturno, no interior da residência localizada 231Rua 29, Quadra 15, n° 21, Bairro Marechal Rondon, e, em ato continuo, na rodovia MT-270, proximidades da Vila Paulista e sobre a ponte sobre o Rio Vermelho, nesta cidade, a vítima Rosineide Maria de Souza, sofreu traumatismo craniano e afogamento, conforme laudo de necropsia, fls. 141/148? [...]

2)

Essas lesões foram a causada morte da Vítima Rosineide Maria de Souza? [...]

3)

O réu Valdomiro Vieira da Silva concorreu para a pratica do crime auxiliando terceira pessoa a retirar a Vítima de dentro da residência, colocando-a em saco plástico e atirando-a dentro do rio de cima da ponte, ainda com Vida? [...]

4)

Os jurados absolvem o réu? [...]

5) Que o réu Valdomiro quis participar de crime menos grave, qual

seja ocultação de cadáver? [...]

6)Era previsível resultado mais grave? [...]

7)A participação do réu Valdomiro foi de menor importância em relação à conduta de terceira pessoa coautora? [...]

Série IV-Qualificadoras

1)O crime foi praticado com emprego de asfixia por afogamento? [...]

2)O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima? [...]

3)O réu tinha ciência que o crime foi praticado por terceiro contra mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar? [...]”
(ID

17845997)

“1a Série de quesitação

Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam ‘não’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais.

2a Série de quesitação

Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “sim” por 04 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais.

3a Série de quesitação

Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam ‘não’ por 04 Votos, e ‘sim’ por 02 Votos, restando não conhecidos os demais. Ao sexto restou prejudicado. Ao sétimo quesito responderam ‘sim’ por 04 Votos, restando não conhecidos os demais.

4a Série de quesitação

Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 Votos, restando ‘sim’ por não 04 Votos, e “não” conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 (quatro) votos, e ‘não’ por 01 (um) voto, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 (quatro) votos, restando não conhecidos os demais.”
(ID 17845997)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a autoria e materialidade das lesões corporais produzidas na vítima Rosineide Maria de Souza, reconheceram que os réus Valdeci Vieira da Silva e Valdomiro Vieira da Silva foram os autores do crime de homicídio qualificado. Declararam que o crime ocorreu, em relação ao réu Valdeci, por motivo torpe, com emprego de asfixia por afogamento, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. Reconheceram ainda, quando ao acusado Valdomiro, as qualificadoras do emprego de asfixia por afogamento, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar.[...]

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR VALDECI VIEIRA DA SILVA já qualificado nos autos, atualmente preso na Penitenciária local, pela prática de homicídio qualificado, art. 121, § 2°, I, III e IV e VI § 2° - A do CP, bem como CONDENAR VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA já qualificado nos autos, atualmente preso na Penitenciária local, pela prática de homicídio qualificado, art. 121, § 2°, III e IV e VI § 2° -A do CP, em decorrência da morte de Rosineide Maria de Souza.

3.1. Dosimetria da pena do réu Valdeci Vieira da Silva.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais deixo de manifestar em respeito ao princípio da presunção de inocência. Os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente violento, tendo tendência ao cometimento de crimes contra às mulheres, respondendo a outro feminicídio, todavia tal ponto será apreciado oportunamente. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que vítima teve dificultada sua defesa, posto no momento em que recebera as pancadas em sua cabeça estava desacordada, pois fora esganada até a perda da consciência. Ainda neste tópico, restou certo que a vítima morreu asfixiada, por afogamento. Neste especial, temos que ela foi lançada no Rio Vermelho quando estava inconsciente, com traumatismo craniano, com massa encefálica exposta, e ainda amarrada no interior de sacos plásticos. É indiscutível a agonia pelo qual passou, tendo aspirado, em momento de desespero, água e areia, conforme os laudos, logo por tais pontos aumento a pena em 05 (cinco) anos. Os motivos do delito são per si reprováveis, pois o réu agiu motivado pelo sentimento de posse e poder sobre a vítima, ao exigir que ela voltasse a relação, o que foi reconhecido como torpe pelos Srs. Jurados, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento. Restou ainda reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. O reconhecimento desta motivação implica em majoração da pena; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhosa e precisa ser duramente punido. Não bastasse, temos que o réu é reiterado no cometimento de crimes de violência doméstica, inclusive está pronunciado por outro feminicídio (ocorrido em Mirrasol d ́Oeste, de onde o réu foragiu logo após cometer o crime), logo aumento a pena em 05 (cinco) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeando dor injusta e descabida a todos os seus familiares e queridos (fato que se apreciou nas declarações da filha e informante Dayane Delle Rocha e perceptível pelas reações dos demais familiares nesta sessão), em especial pelo assassinado ocorrer por posse, com tamanha violência e o afogamento, sendo ainda que a filha fora obrigada a reconhecer o corpo da mãe em estado lastimável devido ao início da putrefação por ter sido abanada no Rio Vermelho, logo acresço 03 (três) anos pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. O réu é confesso, logo atenuo a pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena do réu Valdomiro Vieira da Silva.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais deixo de manifestar em respeito ao princípio da presunção de inocência. Os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu responde por outro crime contra a vida, já devidamente pronunciado por este juízo. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses. Às circunstâncias do crime são reprováveis, vez que vítima teve dificultada sua defesa, posto estava inconsciente quando foi colocada e amarada no interior de sacos para ser lançada ao rio. Ainda neste tópico, restou certo que a vítima morreu asfixiada, por afogamento. É indiscutível a agonia pelo qual passou, tendo aspirado, em momento de desespero, água e areia, conforme os laudos, logo por tais pontos aumento a pena em 03 (três) anos. Os motivos do delito são per si reprováveis, pois o réu tinha plena ciência que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. O reconhecimento desta motivação implica na qualificação do crime, razão pelo qual deixo de manifestar. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeando dor injusta e descabida a todos os seus familiares e queridos (fato que se apreciou nas declarações da filha e informante Dayane Delle Rocha e perceptível pelas reações dos demais familiares nesta sessão), em especial pelo assassinado ocorrer por posse, com tamanha violência e o afogamento, sendo ainda que a filha fora obrigada a reconhecer o corpo da mãe em estado lastimável devido ao início da putrefação por ter sido abanada no Rio Vermelho, logo acresço 03 (três) anos pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes, posto que o réu a todo momento negou a assunção do risco do efeito morte.

Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, o Corpo de Sentença reconheceu que a participação do réu foi de menor importância, o que faz a pena ser diminuída em um terço. Assim, torno-a definitiva em 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...]

Em conformidade ao art. 33, § 2o, b, do Código Penal fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento de pena, posto que a somatória das penas aplicadas é superior a 08 (oito) anos e as condições pessoais são desfavoráveis, vez que ambos os acusados respondiam por crimes contra a vida promovidos antes deste fato [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 17845996)

Pois bem.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base de VALDECI VIEIRA DA SILVA foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, ao serem consideradas desfavoráveis as circunstâncias, motivos e consequências do crime.

A avaliação negativa das circunstâncias do crime está motivada nas qualificadoras [asfixia por afogamento e no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ressaltada a gravidade da conduta, visto que a vítima foi esganada até a perda da consciência, atingida por golpes na cabeça quando estava descordada e asfixiada [por afogamento], ao ser lançada no Rio Vermelho amarrada no interior de saco plástico.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, asfixia por afogamento, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de duas delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

O intenso sofrimento causado à vítima também justifica a elevação da pena-base (STJ, HC no 490.907/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2019).

A depreciação dos motivos do crime também está fundamentada em qualificadora [
“contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar”
], bem como na reiteração delitiva do apelante.

O feminicídio [não aplicado com agravante genérica] pode ser utilizado para negativação dos motivos do crime (STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 17.3.2017), embora seja
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula 444).

A avaliação desfavorável das consequências do crime encontra-se motivada em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, diante do contexto da morte
[
“
dor injusta e descabida a todos os seus familiares e queridos (fato que se apreciou nas declarações da filha e informante Dayane Delle Rocha)”
,

que
“ fora obrigada a reconhecer o corpo da mãe em estado lastimável devido ao início da putrefação”
], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019)

A existência de três circunstâncias judiciais negativas [circunstâncias, motivos e consequências do crime] autoriza a pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, o aumento da pena em 13 (treze) anos de reclusão afigura-se desarrazoado.

Ao sopesar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -, mostra-se proporcional o aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância tida por desfavorável (STJ, AgInt no AREsp 1341203/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).

Assim sendo, impõe-se redimensionar a pena-base a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, sem agravantes, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a pena foi reduzida em 1 (um) ano.

Porém, o c. STJ firmou no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Diante dessa diretriz jurisprudencial, adota-se a fração redutora de 1/6 (um sexto), tornando a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses de reclusão 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, ao que totaliza-se a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses de reclusão 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Passa-se à análise da dosimetria de VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA, cuja pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

A conduta social possui caráter comportamental e se revela no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99).

Em sua vez, inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado
, pois não há,

nos autos,

laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática do crime, razão pela qual impertinente a apreciação negativa (TJMT, Ap no 129345/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 6.2.2015).

No que se refere às circunstâncias e consequências do crime, por se tratar do mesmo fato criminoso, reproduz-se a valoração adotada para a dosimetria do corréu VALDECI VIEIRA DA SILVA
(STJ, HC no 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; STJ, HC no 490.907/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2019;
STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019), para conservar as depreciações.

Portanto, devem ser afastadas as valorações negativas da conduta social e personalidade, ao que redimensiona-se a pena-base a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (STJ, AgInt no AREsp 1341203/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base -17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão - em intermediária, por inexistirem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, reconhecida a participação de menor importância pelo Tribunal do Júri, conserva-se a fração redutora de 1/3 (um terço), de modo a totalizar a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF - RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas de:

a)

VALDECI VIEIRA DA SILVA a 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

b) VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA a 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020